Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707737-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLEIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700622-41.2025.8.07.0018, impetrado por ANA CLEIA DE SOUZA em face de ato administrativo imputado ao COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ (Unidade Regional de Gestão de Pessoas), consubstanciado na negativa de prorrogação do contrato de trabalho para o exercício do cargo de professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 205990748 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau em juízo de retratação, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança, para determinar à Administração que admita a contratação da impetrante para o ano de 2025 como professora temporária substituta, com prorrogação do contrato do ano anterior, se por al não deva ser admitida. Esta Relatoria conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 66273281). A agravada ofertou contrarrazões (ID 70016829), nas quais refuta a argumentação vertida no agravo de instrumento e postula a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, em 06/05/2025, foi prolatada sentença pela qual foi concedida a segurança vindicada na inicial, para determinar a contratação da impetrante para exercer o cargo de professora temporária substituta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no ano de 2025, nos termos da convocação expedida pela CRE do Paranoá (ID 234671212). A prolação de sentença que resolve o mérito do processo de origem acarretou a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão pela qual foi deferida a medida liminar vindicada na inicia do mandado de segurança. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 10:28:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora